Tribunal: TCU
Processo: 020.182/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 548/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, o art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 353/2023 (com a redação dada pela Resolução/TCU 377/2025), e o art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, sem prejuízo de dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social da seguinte impropriedade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.182/2025-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Eunice de Paula Albernaz Hannesch (XXX.013.791-XX); Marcia Valeria Neves da Silva (XXX.675.947-XX); Michele Neves da Silva (XXX.856.047-XX); Ozana Hannesch (XXX.625.317-XX); Sheila Sant Ana de Souza Marques (XXX.135.607-XX); Sueli de Menezes da Silva (XXX.292.807-XX); Teresinha Narducci Costa (XXX.161.778-XX); Yasmin Tavares Feitosa (XXX.935.852-XX). 1.2. Órgão: Diretoria de Inativos e Pensionistas (Comando do Exército). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ciência: 1.7.1. ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, para fins de aplicação do art. 24, § 2o, da Emenda Constitucional 103/2019, que a Sra. Teresinha Narducci Costa, beneficiária do ato de pensão militar instituído pelo Sr. Clovis Costa, acumula benefício de pensão do Regime Próprio de Previdência Social (Comando do Exército) com benefício de previdência do Regime Geral de Previdência Social.